Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA.

I - Segundo disposições dos artigos 63 e 64, I, do CP, para efeitos de reincidência serão consideradas as sentenças transitadas em julgado antes do novo crime, desde que não tenha transcorrido o prazo de cinco anos entre este e a extinção da punibilidade.

II - Registros dessa natureza, ou aqueles relativos a fatos anteriores, com trânsito em julgado no curso do feito, configuram maus antecedentes.

III - Havendo somente um registro de reincidência, este deve ser integralmente compensado com a atenuante da confissão, mantendo-se inalterada a pena na segunda fase da dosimetria.

IV - Recurso conhecido parcialmente provido.